Tribunal: TJMT
Processo: 1014228-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014228-82.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), EDSON PIRES LOURENCO - CPF: 037.668.808-45 (IMPETRANTE), GILBERTO FIGUEIREDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TEREMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – FALECIMENTO – DO IMPETRANTE – DIREITO PERSONALÍSSIMO – IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ORDEM DENEGADA.

O mandado de segurança, por seu caráter personalíssimo, é intransmissível por sucessão.

O falecimento do impetrante, no curso da ação mandamental, implica a perda do interesse processual, impondo-se a extinção do feito pela perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Edson Pires Lourenço contra o ato omissivo do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de disponibilizar vaga na Unidade de Terapia Intensiva – UTI –, no Município de Cuiabá.

O Impetrante relatou que tem 59 anos de idade, foi diagnosticado com COVID-19, e, à época da impetração, estava internado no Hospital São Judas Tadeu, com 50% de seu pulmão comprometido, necessitando ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva.

Alega que referido o Hospital não dispõe de vaga na Unidade de Terapia Intensiva, e que não possui condições financeiras para custear a transferência para outro hospital particular que possua vaga na UTI.

Salienta que a Constituição da República Federativa do Brasil afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, erigindo tal direito à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível.

O pedido de concessão de liminar foi deferido (id. 49447971).

O Estado de Mato Grosso pugnou pela denegação da ordem (id. 50306975), e, em seguida, juntou documentos para comprovar o falecimento do Impetrante (id. 55129495).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (id. 57148459).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

O objeto da impetração versa sobre a garantia do direito líquido e certo do Impetrante a receber tratamento de saúde na Unidade de Terapia Intensiva no Município de Cuiabá.

Após a concessão da segurança e transferência do Impetrante para unidade de tratamento intensivo do Hospital São Benedito, todavia, o Estado de Mato Grosso comunicou o falecimento de Edson Pires Lourenço, ocorrido em 13/07/2020 (id 55129496).

Sabe-se que o mandado de segurança, por seu caráter personalíssimo, é intransmissível por sucessão, de modo que o falecimento do Impetrante, no curso da ação mandamental, faz desaparecer o sujeito da relação processual e, assim, o próprio interesse processual.

A natureza personalíssima do mandado de segurança foi amplamente reconhecida pelos Tribunais Superiores que, em suas decisões, reafirmaram a possibilidade de sucessão nas ações mandamentais, tão somente, quando o feito se encontrar em fase de execução. Confira-se:

ADMINISTRATIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ

– SERVIDOR PÚBLICO – FALECIMENTO DO IMPETRANTE – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS OU INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE –

NATUREZA PERSONALÍSSIMA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. "A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal

Federal foi firmada no sentido de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias. Só é cabível sucessão processual em mandado de segurança quando o feito se encontrar já na fase de execução" (AgInt no RE nos EDcl no MS 13.452/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 06/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1277839/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018).

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FALECIMENTO DO IMPETRANTE

– HABILITAÇÃO DA INVENTARIANTE –IMPOSSIBILIDADE. O mandado de segurança não admite a habilitação de herdeiros em razão do caráter mandamental do
writ
e da natureza personalíssima do direito postulado. Agravo interno improvido. (AgInt na PET no RE nos EDcl no MS 15.522/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 02/05/2018, DJe 10/05/2018).

Dessa forma, dado o caráter intransmissível do direito pretendido no mandado de segurança, o falecimento do impetrante caracteriza perda superveniente do interesse processual a ensejar a extinção do processo, com a consequente denegação da segurança, na forma do art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
denego a segurança
, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O D I V E R G E N T E:

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal):

Eminentes Pares:

Consoante infere-se dos autos, a presente Ação mandamental visa a concessão de UTI ao Impetrante, internado no Hospital “São Judas Tadeu”, em Cuiabá-MT, já que referido hospital particular não possui vagas para Unidade de Terapia Intensiva e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento em outra unidade particular, razão pela qual ingressou contra o EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, vindicando a concessão da segurança.

O Impetrante encontrava-se acometido do coronavírus-19, tendo quadro de comprometimento pulmonar de 50% (cinquenta por cento).

A liminar foi concedida pelo Relator e, no decurso do processo, veio a óbito.

O Exmo. Des. Relator, Des. Márcio Vidal, extinguiu a ação mandamental.

Peço vênia ao Exmo. Relator, mas ouso divergir do posicionamento por si adotado.

Inicialmente, necessária a análise da ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a Ação Mandamental busca a internação do Impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tanto na rede pública como particular, posto que diagnosticado como coronavírus.

Em que pese a urgência do pleito, constata-se que a Ação Mandamental indicou erroneamente a autoridades coatora, ao passo que a competência para correção do ato coator é do Coordenador de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde, consoante depreende-se do Regimento Interno (Decreto Estadual n. 2.916/2010):

Da Coordenadoria de Regulação

Art. 20. A Coordenadoria de Regulação tem a missão de organizar o acesso aos serviços de atenção à saúde, com base nos princípios de equidade e integralidade do SUS, competindo-lhe:

I - propor e executar estratégias para garantir o acesso dos usuários;

II - monitorar o processo de regulação de acesso no estado, para subsidiar o planejamento de gestão e assistencial. [...].

Assim, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, sendo a legislação de regência expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém

competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016).

Ademais, diante do previsto no art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, o Coordenador da Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde não possui prerrogativa de foro para se ver processado perante este Tribunal de Justiça, impondo-se a denegação do writ:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Afasta-se, portanto, a aplicação da teoria da encampação - sendo incabível, no caso concreto, a determinação para emenda à inicial-, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do mandamus, violando ainda a Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.” (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE para figurar
no pólo passivo da lide,
DENEGANDO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021